Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709449-50.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ITAÚ SEGUROS S/A RECORRIDOS: ANA PAULA RUBINGER TOLENTINO, HENRIQUE RUBINGER HENTZY, GUSTAVO RUBINGER HENTZY, DARLSON BACELAR HENTZY DE BRAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. PRÊMIO. MORTE DO SEGURADO. SUCESSORES. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE. INTERESSE DE AGIR. DEMONSTRADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA PELA SEGURADORA. SÚMULA N° 609/STJ. 1. Os autores, legítimos sucessores do falecido nas cotas da empresa contratante do prêmio, detêm, nessa qualidade, legitimidade e interesse processual para a demanda, uma vez que a prestação jurisdicional requerida lhes é útil e necessária. 2. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, constatando o Juiz que as provas requeridas são desnecessárias à solução da controvérsia, não há falar em ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de sua produção. 3. Mantém-se a responsabilidade contratual da seguradora que não cuidou de exigir exames médicos prévios à contratação da proposta e que não comprovou ter o contratante agido de má-fé ao deixar de informar doença preexistente. Inteligência da Súmula n° 609/STJ. 4. Apelação não provida. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 187, 219, 422, 757, 765 e 766, todos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a omissão do segurado no momento da contratação da avença quanto ao seu real estado de saúde, por si só, constitui causa eficiente para a perda do direito à indenização, em consequência da má-fé havida na declaração de vontade. Colaciona julgados do TJMG e deste TJDFT, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/MT 15.013 (ID 38637370 - Pág. 11). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 2.061.358/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 24/6/2022). Ademais, vale acrescentar que, igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea ‘c’ do permissivo constitucional, pois “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular, quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp n. 1.894.589/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022) Descabe igualmente transitar o apelo no que tange ao alegado malferimento aos artigos 187, 219, 422, 757, 765 e 766, todos do Código Civil, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano, porquanto o entendimento da turma julgadora de “ser ilícita a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente se não houve a exigência de exames prévios à contratação da proposta” (ID. 33823105 - Pág. 7), encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUROS DE VIDA E SEGUROS PRESTAMISTAS. INDENIZAÇÕES NEGADAS SOB O FUNDAMENTO DE DOENÇA PREEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 609 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO DOS SEGUROS. RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A ALEGADA MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A convicção a que chegou o acórdão acerca da ausência de má-fé do contratante decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 2. A seguradora não pode recusar pagamento de indenização securitária sob a alegação de doença preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos antes da contratação ou não comprovou a má-fé do segurado. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.003.688/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c"do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.034.103/SP, relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022.). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “No caso em exame, os documentos acostados pelo apelante não são aptos a demonstrar a alegação de que o contratante era portador de Hipertensão Arterial Sistêmica, Dislipidemia e Diabetes quando da contratação do seguro, ou mesmo que tinha conhecimento que padecia de tais enfermidades, haja vista não existir qualquer comprovação nesse sentido. Ademais, doenças preexistentes que desobrigariam a seguradora seriam aquelas que poderia resultar em óbito precoce independente do tratamento realizado, não sendo esse o caso espelhado nos autos, haja vista a causa mortis descrita na certidão de óbito de id 30580609, de modo que não caracterizam a ocorrência de má-fé do segurado. Destaca-se que o fato de se demonstrar a preexistência de alguma doença, com exceção das doenças terminais, não é suficiente para atestar que o segurado dela tinha conhecimento ou que sabia de suas consequências clínicas, de modo que não são aptas a comprovar a má-fé, sobretudo quando a seguradora não diligenciou em promover exames prévios à contratação” (ID 33823105 - Pág. 7)”. Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). Finalmente, também não mereceria seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto, a jurisprudência do STJ é no sentido de que " nos termos da Súmula no 13 desta Corte, a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp 1.907.725/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 19/5/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista o convênio firmando pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029